Tribunal: TJSP
Processo: 1504307-33.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000515934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1504307-33.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que são
apelantes LETICIA HONORIO BARBOSA e FAUSTO FERREIRA DE
SOUZA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos apelantes, para reduzir a
pena imposta a Fausto Ferreira de Souza Júnior para 10 (dez) anos, 2 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 1020 (mil e vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal,
bem como reduzir a pena imposta a Letícia Honório Barbosa para 9 (nove)
anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, calculados no mínimo
legal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI
MORALES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 2/12
Apelação Criminal no 1504307-33.2018.8.26.0408
Apelantes: LETÍCIA HONÓRIO BARBOSA
FAUSTO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara Criminal da Comarca de Ourinhos - SP
Voto no 35.498
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Flávio Augusto Reinert, que condenou
Fausto Ferreira de Souza Júnior, como incurso no artigo 33, caput, c/c.
artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos,
11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.295 (um mil, duzentos e noventa e cinco) dias-
multa, calculados no valor unitário mínimo, e Letícia Honório Barbosa,
como incursa no artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei no
11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 1,166 (um mil, cento e
sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, porque
transportaram, de Jacarezinho-PR para Ourinhos-SP, com o fim de entregar
a consumo de terceiros, 31g (trinta e um gramas) de cocaína, na forma de 7
(sete) pedras brutas de “crack”, substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de
tempo, os apelantes guardavam, no imóvel residencial de Letícia, para fins
de tráfico, 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de cocaína pura, bem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 3/12
como 40,2g (quarenta gramas e dois decigramas) de maconha, ambas
acondicionadas em porções brutas, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A r. sentença, ainda, absolveu os apelantes da
acusação da prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no
11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
A apelante Letícia, em razões de recurso, requer o
benefício de recorrer em liberdade. No mérito, almeja sua absolvição, pela
ausência de elementos de prova aptos a sustentar uma decisão condenatória.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o tipo previsto no art. 28,
da Lei de Drogas. No que tange à dosimetria, ambos almejam a fixação da
pena-base no mínimo legal e a compensação ainda que parcial entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. O apelante
Fausto, ainda, requer que a elevação na terceira fase da dosimetria se dê em
seu patamar mínimo.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento dos recursos.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento dos apelos.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Prejudicado o pedido de reconhecimento do direito
de recorrer em liberdade formulado pela apelante Letícia, diante do
julgamento do recurso. Cabia a ela pleitear tal benefício por meio de
“Habeas Corpus”, logo após a prolação da r. sentença condenatória de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 4/12
Passo à análise do mérito.
A materialidade delitiva está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 14/17; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19;
pelos laudos de constatação provisória de fls. 22/24, 25/27 e 28/30; e pelos
laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 294/296, 297/299 e 300/302.

O apelante Fausto, quando interrogado (fls. 07/08
e 309), declarou que, dois meses antes de ser preso, contraiu dívidas com
um traficante, que o pressionava. Foi praticamente obrigado a buscar
entorpecentes para ele. Combinou com Willian, que o levou para comprar
um carro. Recebeu R$2.000,00. Pagou R$500,00 pela droga e retornou com
o restante. Os entorpecentes encontrados na casa de Letícia também lhe
pertenciam. Quando viu a viatura, desesperou-se. Os fatos, até este
momento, deram-se como narrado pelos policiais. O interrogando informou
aos policiais que possuía outros entorpecentes guardados na casa de Letícia,
sua namorada, motivando a diligência dos policiais ao local. Como era
usuário, costumava deixar a droga que consumiria na casa dela. Foi
apreendida pequena quantidade, que usaria naquela mesma noite.
A apelante Letícia, perante a autoridade policial
(fls. 09/10), afirmou que as drogas se destinavam ao seu próprio consumo.
Em Juízo (fls. 240), contudo, declarou não ter conhecimento de sua
existência em sua casa. Disse que elas lhe pertenciam apenas para que seu
pai não fosse preso no lugar de seu namorado Fausto, verdadeiro
proprietário dos entorpecentes que estavam guardados em sua residência.
O policial militar Valdinei Abílio da Silva (fls.
03/04 e 309) relatou que, em patrulhamento, avistaram uma motocicleta
com dois indivíduos. Deram-lhe sinal de parada, mas o motoqueiro
empreendeu maior velocidade. Contudo, percebendo que seria pego,
desacelerou. O apelante Fausto, que estava na garupa, desembarcou,
dispensou alguns objetos ao chão e correu. O depoente perseguiu-o e o
deteve. Já havia diversas denúncias em desfavor do apelante. Em seu poder,
havia R$336,00 e um aparelho celular. Ele dispensara 7 pedras brutas de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 5/12
“crack” e um saquinho plástico contendo R$1.200,00 em notas diversas.
Questionado, ele admitiu que buscara as drogas em Jacarezinho e as
venderia em Ourinhos. O mototaxista informou que fora contratado apenas
para fazer a corrida e não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de
drogas. Ele possuía apenas R$17,00. A Polícia já recebera diversas
denúncias de que Fausto e Letícia praticavam o tráfico de drogas
conjuntamente. Por isso, deslocaram-se até a casa dela. Ela franqueou a
entrada dos policiais no imóvel, alegando não haver nada de ilícito no local.
Em seu quarto, dentro de um urso de pelúcia, encontraram os entorpecentes
narrados na denúncia. Em uma sapateira, havia, ainda, R$594,00 em
espécie. Fausto morava na casa de Letícia. A Polícia recebera a informação
de que ela distribuía em dois bairros distintos as drogas guardadas por ele
em sua casa.
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Flávio Roberto Quintana de Faria (fls. 05/06 e 309).
Willian da Silva (fls. 11/12 e 309) declarou
trabalhar como moto-táxi. Naquele dia, o apelante Fausto telefonou-lhe para
que o levasse para comprar um carro. Buscou-o e ficou aguardando
enquanto ele conversava com o suposto vendedor. No retorno, ficaram em
um bar em Jacarezinho. Em seguida, houve a abordagem policial.
Verifica-se, assim, que o conjunto probatório
trazido aos autos fornece elementos coerentes e harmônicos que permitem a
conclusão de ter a apelante Letícia praticado o crime pelo qual foi
condenada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória do crime de tráfico de drogas.
As
versões
exculpatórias
apresentadas
pela
apelante não foram sustentadas por nenhum elemento de prova. Os policiais
afirmaram serem frequentes as denúncias no sentido de que Fausto e Letícia
praticavam juntos o crime de tráfico, armazenando na casa dela os
entorpecentes. Em diligência ao imóvel, após a prisão em flagrante de
Fausto, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, além de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 6/12
considerável quantidade de dinheiro em espécie (R$594,00).
Não há que se falar em ausência de credibilidade
dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função por eles
exercida pressupõe idoneidade de caráter.
Não se vislumbra nos autos motivo que indicasse
que os agentes de segurança tivessem interesse em atribuir falsamente à
apelante a autoria do crime. Deveria ter ela trazido aos autos prova concreta
da intenção dos policiais em incriminá-la injustamente, o que não ocorreu
no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas
por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
“Ementa: Lei de Tóxicos (no 11.343/2006). Crime
caracterizado,
integralmente.
Flagrante
inquestionável
e
ação
surpreendida. Quantidade e acondicionamento da droga que revelam
comércio. Palavras dos Policiais Militares coerentes e incriminatórias.
Responsabilização
inevitável.
Necessidade
condenatória
imperiosa.
Desclassificação para uso impossibilitada. Circunstâncias que apontam
para o tráfico. Regime acertado. Apelo improvido.” (TJSP ApCrim no
990.08.070232-7 v.u. Rel. Luís Soares de Mello j. em 17.02.2009).
Oportuno ressaltar que, para a caracterização do
crime do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, delito de ação múltipla, não se faz

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 7/12
necessário que o agente seja surpreendido em atos de mercancia, mas
apenas que pratique qualquer das condutas descritas no tipo penal.
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou
misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes”
(TJRS, Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires,
RT 745/633).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
da apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, afastando-se,
inclusive a tese da desclassificação para o delito de posse de droga para
consumo próprio.
Passo à análise das reprimendas impostas que
foram fixadas com rigor excessivo.
Para o apelante Fausto, como bem exposto na r.
sentença, a pena-base deve ser majorada com fundamento no art. 59, do
Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas.
Presentes três condenações anteriores pela prática
de crime de tráfico (fls. 237/240), uma delas será considerada como maus
antecedentes e as demais incidirão no cálculo a título de reincidência.
No que tange à quantidade e a espécie da droga
apreendida, em seu poder, como bem ressaltado na sentença, as 7 pedras
seriam suficientes para produzir 312 porções individualizadas de “crack”,
entorpecente de notório potencial lesivo, o que autoriza a elevação da pena-
base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.
O percentual de 2/3 (dois terços), entretanto, se
mostrou excessivo, razão pela qual, elevo a pena-base em 1/2, perfazendo 7
(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 8/12
cinquenta) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Na segunda fase, entretanto, o aumento na fração
de 1/3 (um terço), a despeito da presença da atenuante da confissão
espontânea, devidamente reconhecida pelo juiz sentenciante, se mostrou
exacerbado.
Modificando entendimento anterior, mas em
atendimento ao princípio da colegialidade e acompanhando entendimento
dos Tribunais Superiores, é de ser reconhecida a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
“Tem-se decidido, também, que se o paciente que
registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há
qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência. 8. No caso, o Julgador de 1o
grau afirmou ter procedido à compensação parcial entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tendo exasperado a
reprimenda na fração de 1/3, por considerar a prevalência da recidiva.
Além disso, foi mencionada apenas uma condenação transitada em julgado
a ser sopesada como reincidência. Nesse passo, inexiste óbice à
compensação integral ora vindicada, devendo, portanto, ser revista a
dosimetria da pena.” (STJ - HC 445194/SP, Min. Ribeiro Dantas, 5a T.,
Dje: 28/08/2018).
Entretanto,
diante
da
multirreincidência,
compenso parcialmente a respectiva circunstância agravante com a
atenuante da confissão espontânea.
STJ: “1. Nos termos da jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência deve ser
compensada com a atenuante da confissão espontânea, devendo o julgador
atentar para as singularidades do caso concreto.
2. Tratando-se de sentenciado com 2 (duas)
condenações transitadas em julgado, sendo uma delas de natureza

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 9/12
específica, mostra-se possível promover a compensação parcial entre a
confissão e a reincidência” (AgRg no HC 365.525/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma - DJe 06/10/2017).
Assim, na segunda fase da dosimetria, elevo a
pena-base imposta em 1/6 (um sexto) perfazendo 8 (oito) anos e 9 (nove)
meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa.
Na terceira fase, mantenho o percentual mínimo
de 1/6 (um sexto) para elevação da pena em razão do cometimento de
tráfico interestadual, totalizando 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão e pagamento de 1020 (mil e vinte) dias-multa, calculados
no mínimo legal.
Passo à reprimenda fixada para a apelante Letícia.
A pena-base deve ser majorada com fundamento
no art. 59, do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas.
Presentes duas condenações anteriores pela prática
de crime de tráfico (fls. 232/236), uma delas será considerada como maus
antecedentes e a outra incidirá no cálculo a título de reincidência.
No que tange à natureza da droga apreendida,
como bem ressaltado na sentença, a cocaína é entorpecente de notório
potencial lesivo, o que autoriza a elevação da pena-base, com fulcro no art.
42 da Lei de Drogas.
O percentual de 1/2 (metade), entretanto, se
mostrou excessivo, razão pela qual elevo a pena-base em 1/3, perfazendo 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e
sessenta e deis) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, inviável o

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 10/12
reconhecimento da atenuante da confissão, porque não houve uma confissão
integral dos fatos. Ao contrário, a apelante apresentou versão em que nega a
traficância, assumindo-se tão somente usuária, com o intuito de inocentar-
se, versão que não encontra respaldo algum nas provas dos autos e foi
rejeitada pela sentença.
Consequentemente, prejudicado o pedido de
compensação de tal atenuante com a agravante da reincidência.
Presente a agravante da reincidência, a pena deve
ser aumentada de 1/6 (um sexto), obtendo-se a pena intermediária de 7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa.
Por fim, em razão do tráfico interestadual, a pena
eleva-se, novamente, em 1/6 (um sexto), totalizando 9 (nove) anos e 26
(vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-
multa, calculados no mínimo legal.
O regime inicial não poderia ser outro que não o
fechado, o qual mantenho.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, conforme reiteradas determinações do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá
a repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 11/12
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e
mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à
prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Ademais, a natureza das drogas apreendidas,
especialmente a cocaína e o “crack”, justifica, por si só, a fixação de regime
mais severo para início do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que
podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas,
podendo levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a
frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade dos apelantes, de
modo a justificar o agravamento do regime inicial imposto na r. sentença de
primeiro grau.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir
especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a
aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade
correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde
pública” (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda
RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e,
não raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Ademais, os apelantes não fazem jus à substituição
de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
montante da pena a eles imposta, superior a quatro anos de reclusão.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos apelantes para reduzir a pena imposta a
Fausto Ferreira de Souza Júnior para 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1020
(mil e vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal, bem como reduzir a
pena imposta a Letícia Honório Barbosa para 9 (nove) anos e 26 (vinte e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1504307-33.2018.8.26.0408 Fls. 12/12
seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 906
(novecentos e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica